Tribunal: TJBA
Processo: 0500741-61.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500741-61.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JUAREZ DE JESUS LIMA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE ROUBO SIMPLES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA PENAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OBSERVADO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI - ART. 383 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO POR ARREBATAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA PARA CONDENAR O RECORRIDO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pretende o Ministério Público a reforma da sentença, com o reconhecimento da materialidade e da autoria do delito de roubo simples, com fundamento nas provas testemunhais e demais elementos constantes dos autos que, segundo afirma, indicariam, ainda que de forma implícita, o emprego de violência na execução do crime. Assim, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença absolutória e proferida condenação nos termos da denúncia. 2. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença não veda a readequação jurídica dos fatos narrados na peça acusatória, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, desde que preservados os contornos fáticos da imputação. 3. O instituto da emendatio libelli (art. 383 do CPP), que consiste na atribuição de definição jurídica diversa daquela inicialmente descrita na denúncia, não implica violação ao princípio da correlação fática entre a acusação e a decisão judicial, uma vez que o acusado se defende dos fatos narrados na peça incoativa, e não da capitulação jurídica que lhe é atribuída. 4. Na hipótese, a denúncia descreve, ainda que de forma sucinta, a subtração de bem alheio, com “ânimo de assenhoreamento definitivo”, o que é plenamente compatível com a tipificação prevista no art. 157, caput, ou, alternativamente, no art. 155, caput, ambos do Código Penal. Assim, não se trata de nova imputação fática, mas sim da correta subsunção jurídica dos fatos narrados à norma penal correspondente. 5. A materialidade do fato delituoso encontra-se comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Autos de Exibição e Apreensão e de Restituição, Boletim de Ocorrência, além da confissão, das declarações da vítima e da prova oral. A autoria resta evidenciada, tendo em vista as declarações do próprio Apelado na fase policial, bem como em juízo, aliadas aos coerentes depoimentos da ofendida, da genitora desta e dos milicianos que realizaram a abordagem e prisão em flagrante, corroborados pelos relatos prestados em juízo. 6. Tendo em vista o quadro probatório delineado nos autos, a partir da análise detida das circunstâncias que envolveram a subtração do bem, é possível concluir pela configuração do delito de furto por arrebatamento, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. 7. De fato, conforme os relatos prestados em sede policial e reiterados em juízo, o agressor se aproximou da vítima em via pública, sem qualquer anúncio verbal ou ameaça explícita, e, de forma súbita, arrebatou a bolsa que estava sob a guarda direta da ofendida. A ação foi perpetrada com rapidez e surpresa, sem que tenha sido antecedida por ameaça ou violência, tanto que a ofendida, declarou em juízo que: “Ele veio normal, eu achava que era uma pessoa normal passando. E ele arrastou minha bolsa, que estava do meu lado, arrastou a bolsa com tudo. E puxei assim né, no impulso, e na hora que foi a segunda vez que ele puxou, foi de vez a bolsa, aí ele correu e minha mãe gritou “ladrão” (...) arranhou meu braço, ele puxou só a minha bolsa, puxou e saiu correndo”. 8. Embora a vítima tenha relatado a existência de arranhão no braço em decorrência do impacto do puxão, não há nos autos elementos que evidenciem a intenção do agente de usar força física contra a pessoa para vencer resistência à subtração, circunstância que diferenciaria o crime de roubo do furto. Nesse contexto, eventual lesão decorreu do próprio movimento abrupto de retirada do bem, e não de conduta dolosa voltada à agressão da vítima ou à intimidação de sua resistência. 9. Portanto, resta evidenciada a prática do delito de furto por arrebatamento, consumado, nos termos do art. 155, caput, do Código Penal, sendo o conjunto probatório apto a comprovar, de forma segura, a materialidade e a autoria delitiva atribuída ao apelado. 10. Considerando que são favoráveis todas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, a pena base deve ser fixada em 1 (um) ano de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, ausente agravante, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do CP) que não implica redução da pena, tendo em vista o enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Por fim, ausente causa de diminuição e de aumento de pena, fixo a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão. Fixa-se o regime inicial aberto para fins de cumprimento da pena corporal. 11. Considerando que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada, fixa-se em 10 (dez) dias-multa, à razão mínima unitária. 12. Substituída a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, consistente na prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida pelo prazo de 1 (um) ano, em conformidade com as condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução. RECURSO CONHECIMENTO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500741-61.2016.8.05.0113, em que figuram como Apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado JUAREZ DE JESUS LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 2